Tribunal: STF
Processo: AI 388190
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado de Santa Catarina: questão
relativa à base de cálculo de adicional de insalubridade e
atividades de saúde decidida com base na interpretação de legislação
 local - L. 6.745/85, regulamentada pelo Dec. 31.773 e LC 59/92 - a
que não se presta o recurso extraordinário: incidência da Súmula 280